Tribunal: STF
Processo: HC 259449
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.002.349/SP (e-doc. 2).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 4, p. 75-78). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra o acórdão, foi formalizada a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, em extensa petição de 104 páginas, a defesa alega constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva com base exclusivamente na garantia de ordem pública, sem demonstração concreta do periculum libertatis. Sustenta que a fundamentação é inidônea por não estarem atendidos os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta inexistir demonstração da traficância, considerando que a pequena quantidade de droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal. Defende as circunstâncias favoráveis, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito. Sustenta que, caso condenado, haveria aplicação da minorante do tráfico privilegiado e substituição por pena restritiva de direitos. Aduz serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, bem como o direito de apelar em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato impugnado no STJ, o Ministro Relator concluiu que a prisão cautelar foi motivada de forma adequada, consideradas a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito. Eis os fundamentos lançados:



    “O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva dos pacientes nos termos dos seguintes fundamentos:



    ‘Consta nas informações prestadas que os pacientes foram presos em flagrante em 18 de março de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia seguinte (fls. 60/62), nos seguintes termos: 



    [...]. 



    Verifica-se que a decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada e justificada com base em circunstâncias do caso concreto, para garantia da ordem pública e da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como bem assinalado pelo d. Juízo de origem. 



    Ademais, trata-se de imputação de crime gravíssimo supostamente praticados pelos pacientes, tendo sido indicado na decisão combatida que Mateus tem maus antecedentes e já foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de tráfico de drogas e Douglas teria admitido estar traficando, além de ter sido encontrado com uma sacola contendo 10 porções grandes de maconha, 32 microtubos de cocaína e R$ 1.242,40 e Mateus com 53 microtubos de cocaína e R$ 380,00, o que inegavelmente é capaz de intranquilizar a sociedade, e merece resposta firme do Estado, a fim de acautelar a ordem pública." (fls. 372/375)



    (...)



    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pela instância ordinária, que demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito, na medida em que os pacientes foram abordados com drogas variadas (cocaína e maconha), embaladas para venda, tendo ainda sido coletado dinheiro em espécie, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes.



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o paciente Mateus já foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, e Douglas, quando abordado, admitiu que participava do tráfico de drogas (fl. 251). 



    Nesse contexto, forçoso concluir que as prisões estão devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar as suas revogações.” (e-doc. 2, p. 2-3, grifos nossos)



    9. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pela variedade e quantidade de drogas e valores apreendidos, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator